Tribunal: TJDFT
Processo: 0703068-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Intimem-se as partes para que se manifestem sobre o oficio do Juízo de origem Id. 23772148 , o qual informa a realização de nova avaliação, após a determinação de suspensão no presente agravo. Intime-se ainda o agravante para dizer se tem interesse no prosseguimento do presente recurso. Prazo: 15 dias. Após voltem conclusos para decidir.